Tribunal: TJSP
Processo: 2087752-39.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus - Tribunal do Júri - Insurgência contra decisão que indeferiu ao paciente o direito de permanecer em Plenário com roupas civis - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Sessão Plenária do Júri realizada - Inexistência de constrangimento ilegal - Decisão

Ementa:
AGRAVO INTERNO CRIMINAL - Interposição contra indeferimento liminar da ordem de Habeas Corpus - Tribunal do Júri - Insurgência contra decisão que indeferiu ao paciente o direito de permanecer em Plenário com roupas civis - Decisão monocrática - Artigo 168, §3o, do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça - Sessão Plenária do Júri realizada - Inexistência de constrangimento ilegal - Decisão mantida - Agravo desprovido.